Tribunal: STF
Processo: Rcl 78294
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Magazine Luiza S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020812-89.2022.5.04.0411, descumprido o decidido nos julgamentos das ADPF 324, ADC 48 e ADI 5.625.

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços com o beneficiário por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Argumenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O  Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas.

No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:

É incontroverso que o reclamante prestou serviço à reclamada. 
Pelo princípio da distribuição do ônus da prova, admitida a prestação de serviços, cabia à reclamada demonstrar que a relação estabelecida entre as partes não era de emprego. Outrossim, para que possa ser reconhecido o vínculo de emprego alegado na petição inicial é necessário que restem concomitantemente preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da CLT, a saber, não eventualidade, pessoalidade, subordinação e salário. 
A existência ou não da relação de emprego não depende da vontade dos contratantes, mas emerge da maneira como o trabalho é prestado, pois, como se sabe, o contrato de trabalho é um contrato realidade.
[...]
A reclamada, no caso, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pelo contrário, a testemunha indicada por ela corrobora com a tese da inicial de existência dos elementos ensejadores do vínculo de emprego. 
Extrai-se desse depoimento que as rotas eram pré-determinadas pela ré, não sendo possível ao autor alterá-las, tampouco colocar terceiros para realizar os fretes, tudo a evidenciar a execução de serviços permanentes pelo autor à demandada. Ainda, permite confirmar a subordinação existente entre as partes, na medida em que admite a necessidade de o autor ter de se submeter aos horários para as entregas nos clientes da demandada, além de comparecer na empresa diariamente no mesmo horário determinado. 
Nesse sentido, os elementos de prova colacionados aos autos, exaustivamente analisados pelo Juízo "a quo", demonstram o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT, em especial a subordinação jurídica, pois o reclamante deveria seguir as ordens da primeira reclamada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da demandada, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, assim como o deferimento das verbas decorrentes

Verifico que se controverte, na origem, acerca da existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente